Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0707006-50.2020.8.07.0000 AI Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708455-23.2019.8.07.0018, deixou de fixar os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, nos seguintes termos: “I – Remetidos os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, as partes manifestaram-se nos IDs 55462185 e 56042138. Após, vieram os autos conclusos. II – Na manifestação do exequente, a parte concordou com a conta de ID 54143015 e requereu a dedução de honorários contratuais no requisitório devido e a fixação de honorários de sucumbência deferidos na fase de conhecimento. Defiro o destaque de honorários contratuais em favor do patrono no requisitório devido ao exequente (ID 42781205). Quanto ao pedido de estipulação de honorários, trata-se de pedido de honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação principal, que tramitou no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. Dessa forma, indefiro o pedido de fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Intime-se. III – Por fim, diante da informação do executado, de que possui interesse na interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 53774515, aguarde-se o transcurso do prazo recursal do DISTRITO FEDERAL. Transcorrido in albis, intime-se o executado para que se manifeste acerca do cálculo de ID 54143015, no prazo derradeiro de CINCO DIAS.” Em síntese, o Agravante afirma que honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelo patrono que atuou na ação coletiva. Afirma que, no caso, o Agravante atuou na ação coletiva e tem o direito autônomo de executar a sentença onde melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei n. 8.906/94. Reitera que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram fixados ou em processo autônomo. Salienta que o próprio Juíz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal assentou o entendimento de que o cumprimento de sentença proferido em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção, de modo que todos os atos de liquidação e satisfação do crédito devem ser praticados no juízo para o qual o cumprimento de sentença foi distribuído. Destaca que a Súmula 325/STJ não tem qualquer relação com o caso em apreço, pois trata apenas do âmbito de devolutividade da remessa oficial, nada dispondo sobre a possibilidade de fixação dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.711.432/DF. Ao final, pede a reforma da r. decisão confirmando a tutela antecipada recursal. O preparo foi recolhido – Id. 15188072. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Sucede que o Agravante fundamentou seu pleito de urgência alegando tão somente que as verbas envolvidas têm caráter alimentar. Todavia, tal alegação, por si só, não se afigura suficiente para justificar a antecipação da tutela recursal. Ademais, em caso de provimento do recurso os honorários serão arbitrados e poderão ser cobrados dos Agravados pela via adequada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2018. Desembargadora Fátima Rafael Relatora